Tribunal: TJES
Processo: 0000931-34.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-34.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN LEAL BAYERL VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000931-34.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN LEAL BAYERL VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. O Apelante, RYAN LEAL BAYERL VIANNA, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, por ter sido flagrado em posse e em depósito de grande quantidade e variedade de entorpecentes, incluindo 367 pedras de
crack
, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. A Defesa interpôs o recurso requerendo a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de uso e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários para a Advogada Dativa. O
decisum
de primeiro grau foi mantido em sua integralidade, exceto pelo acolhimento da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão no presente recurso: (i) saber se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, em especial pelos depoimentos policiais; (ii) saber se as circunstâncias da apreensão (quantidade, variedade da droga e posse da chave de depósito) são suficientes para atestar a finalidade mercantil do entorpecente, afastando a tese de consumo pessoal e impedindo a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06; e (iii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Advogada Dativa pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e Exame Químico Toxicológico, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que gozam de fé pública, os quais flagraram a tentativa de evasão do Apelante e a posse da chave que abriu o depósito de drogas.

4. É inviável a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei n.º 11.343/06) diante da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (367 pedras de
crack
, cocaína e maconha), da apreensão de dinheiro em espécie e da posse da chave do local utilizado como depósito, o que demonstra, de forma inequívoca, a destinação comercial da droga, sendo irrelevante a eventual condição de usuário.

5. O arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da Advogada Dativa, ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO, OAB/ES 27.028, é medida que se impõe, como justa remuneração pela sua atuação em segunda instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para arbitrar os honorários advocatícios em favor da Advogada Dativa, mantendo-se na integralidade a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000931-34.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN LEAL BAYERL VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

“Revela o inquérito policial junto que no dia 21 de dezembro de 2024, por volta das 21h54min, na Rua Anestor Ribeiro, n.º 05, bairro Novo Parque, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando, tendo em depósito e trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha” com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 24/25 – ID 57067631 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26 – ID 57067631.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático realizado no bairro Novo Parque, mais precisamente na Rua Anestor Ribeiro, local conhecido pelos agentes da lei ante o intenso tráfico de entorpecentes, policiais avistaram dois indivíduos, ocasião em que um deles entregava ao outro um objeto não identificado.

Dada a típica situação de mercancia de drogas, os policiais se aproximaram, contudo, ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos mudaram bruscamente de direção, tomando sentidos diversos. Ato contínuo, foi realizado o acompanhamento dos sujeitos, identificados como RYAN LEAL BAYERL VIANNA, ora denunciado, e o nacional José Marciano Viana.

Implementada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com José Marciano Viana. Por seu turno, com RYAN os agentes apreenderam 02 (dois) pinos contendo droga similar a “cocaína”; a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular e 02 (duas) chaves.

Ao serem indagados, José Marciano confessou aos agentes que se dirigiu ao local para quitar uma dívida de R$ 10,00 (dez reais) que possuía com o denunciado, tendo em vista que este, no dia anterior, lhe vendeu 01 (uma) pedra do entorpecente semelhante ao “crack”. RYAN, por sua vez, não se manifestou sobre as drogas que trazia consigo, tampouco soube precisar a quantia em espécie que possuía, bem como sua origem. Ainda, informou aos agentes que as duas chaves encontradas consigo eram de um imóvel de sua genitora, localizado no bairro Vila Rica, nesta urbe.

Durante a diligência, chegou ao conhecimento dos militares que um imóvel localizado no mesmo logradouro em que efetivada a abordagem estava sendo utilizado como depósito de drogas. Assim, os policiais se dirigiram à residência apontada, instante em que verificaram que as chaves encontradas com o denunciado abriam o portão de acesso à habitação.

Da entrada do imóvel, cuja porta encontrava-se aberta, os policiais visualizaram sobre o sofá 05 (cinco) invólucros contendo pedras da droga análoga ao “crack”, 01 (uma) bucha de maconha e uma quantia em espécie. Dada a situação flagrancial, os militares adentraram na residência com o objetivo de apreender os ilícitos. Empreendidas buscas domiciliares, os policiais ainda apreenderam no interior de um copo sobre o balcão da cozinha outras 02 (duas) cargas da droga conhecida como “crack” e sacolas plásticas comumente utilizadas no envasamento de entorpecentes.

Ao final, foi contabilizada pelos agentes a apreensão de 367 (trezentos e sessenta e sete) pedras de “crack”; 01 (uma) bucha de maconha e 02 (dois) pinos contendo a droga similar a “cocaína”. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RYAN LEAL BAYERL VIANNA
,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, no id. 16781743, pleiteia inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Por fim, pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada, pelo Auto de Apreensão, bem como pelo Exame Químico Toxicológico n.º 61/25.

A autoria delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, emerge de modo incontestável do conjunto probatório, não se baseando em meras presunções, mas sim nas circunstâncias da prisão e nos depoimentos convergentes dos policiais militares, os quais gozam de fé pública.

1. Da Prova Testemunhal (Depoimentos Policiais)

Os policiais militares SD PM Flávio Vinhas Calegário e SD PMES Mariza da Rocha Estefanato, ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos harmônicos e coerentes, confirmando os fatos narrados na denúncia.

SD PM Flávio Vinhas Calegário relatou que, em patrulhamento na Rua Anestor Ribeiro (local conhecido como ponto de tráfico), avistou o acusado RYAN conversando com José Marciano Viana e observou a troca de objetos, aparentando uma transação. Ao perceberem a viatura, ambos tentaram fugir. Na abordagem, encontrou com RYAN dois pinos de cocaína e R$ 323,00. Encontrou também duas chaves e, ao diligenciar em uma residência próxima (sobre a qual já tinham informações de ser um depósito de drogas), constatou que uma das chaves abriu o portão. A busca no local revelou um depósito de drogas com grande quantidade de
crack
e material para embalo.

A policial SD PMES Mariza da Rocha Estefanato corroborou integralmente o relato do colega , confirmando que presenciou RYAN recebendo algo que se assemelhava a dinheiro de José Marciano e, logo depois, tentando se evadir. Confirmou a posse de dinheiro, drogas, e chaves, sendo que uma delas possibilitou o acesso à residência onde foram apreendidos entorpecentes em quantidade expressiva e sacolas plásticas comumente utilizadas para acondicionamento e fracionamento da droga.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte é pacífica, no sentido de que a palavra firme e coerente dos agentes policiais, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, possui valor probante idôneo para embasar o decreto condenatório.

2. Das Circunstâncias da Prisão e Destino Mercantil

A condenação não se sustenta apenas na apreensão da droga em poder do apelante, mas nas diversas circunstâncias que indicam o destino mercantil do entorpecente, conforme destacado na sentença e nas contrarrazões.

Quantidade e Variedade da Droga:
Foram apreendidas 367 pedras de "crack", 02 pinos de "cocaína", e 01 bucha de maconha, o que é incompatível com o mero consumo pessoal. A quantidade e a variedade foram inclusive consideradas para a elevação da pena-base.

Posse da Chave do Depósito:
A chave encontrada com o apelante abriu o portão de uma casa vizinha, que os policiais já tinham informação de ser um depósito de drogas.

Dentro deste imóvel, foi apreendida a maior parte da droga, além de sacolas plásticas para envasamento.

O apelante não soube justificar a posse da chave da casa.

Dinheiro Apreendido:
A posse de R$ 323,00 em espécie, cuja origem o apelante não justificou.

Ato de Mercancia:
O apelante foi visto pelos policiais recebendo algo que se identificou como dinheiro da testemunha José Marciano Viana.

3. Incredibilidade da Defesa e Reincidência

A testemunha arrolada pela defesa, José Marciano Viana, que negou a comercialização, teve seu depoimento corretamente afastado pelo Juízo
a quo
, por ser usuário de drogas e possuir relação de afinidade com o acusado.

Ademais, ele havia admitido aos policiais que devia R$ 10,00 ao apelante pela compra de uma pedra de
crack
no dia anterior.

O apelante, em seu interrogatório, negou o tráfico e alegou ser apenas usuário, mas não apresentou versão convincente para as chaves, ou o dinheiro.

A condição de usuário, por si só, não exclui o tráfico, pois é comum que o indivíduo pratique a mercancia para sustentar o vício.

Ademais, a sentença destacou que o apelante é reincidente no crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua familiaridade com o meio delitivo, afastando a tese de mera posse para uso pessoal.

4. Da Impossibilidade de Absolvição ou Desclassificação

Diante do robusto acervo probatório – que inclui a expressiva quantidade e variedade de drogas, a posse da chave do depósito, a apreensão de dinheiro, o flagrante de transação e os depoimentos coerentes dos policiais –, é inequívoca a conclusão de que a droga se destinava à comercialização.

Assim, as teses de absolvição por ausência de provas e a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei n.º 11.343/06) devem ser integralmente rechaçadas, pois a condenação se apoia em provas materiais e circunstanciais suficientes, para comprovar o crime de tráfico.

Do Arbitramento de Honorários

No que tange ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Advogada Dativa, ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO, OAB/ES 27.028, a pretensão recursal merece acolhida, pois a atuação em segunda instância justifica a fixação de remuneração pela Defensoria Dativa.

Arbitra-se os honorários advocatícios em favor da Advogada ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO, OAB/ES 27.028, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em consonância com as tabelas de honorários da OAB/ES e com o esforço despendido na elaboração das razões de apelação.

Conclusão

Por todo o exposto, as provas dos autos demonstram, com a segurança necessária, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo de 1º Grau está correta e não merece reparo, mantendo-se a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

Conheço do recurso de apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para arbitrar os honorários advocatícios em favor da Advogada Dativa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por RYAN LEAL BAYERL VIANNA e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para arbitrar os honorários advocatícios em favor da Advogada Dativa ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO, OAB/ES 27.028, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo-se, no mais, INTEGRALMENTE a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.